Tribunal: TJDFT
Processo: 0753382-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753382-21.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. G. P. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por D. G. P., representada por sua genitora, contra a decisão proferida pelo juízo da 1a V 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do processo n. 0811202-47.2025.8.07.0016, que rejeitou a impugnação à penhora (ID 247910086), nos seguintes termos: – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum proposta por D. G. P., no dia 10/11/2025, em face do Distrito Federal. O autor narra que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), motivo pelo qual sustenta que faz jus à isenção tributária ao pagamento do IPVA incidente sobre a propriedade do veículo modelo Fiat Siena Essence 1.6, Placa OVP0524, de cor prata, ano 2014, Código RENAVAM n.o 00598811605, na forma do art. 2o, V, da Lei Distrital n.o 6.466/2019. Requer, com fundamento em urgência, a concessão de tutela provisória antecipada, no sentido de que o Juízo determine a suspensão da exigibilidade do IPVA. No mérito, pleiteia (i) a concessão do benefício da justiça gratuita; (ii) a declaração judicial do direito subjetivo à isenção do IPVA incidente sobre a propriedade do veículo modelo Fiat Siena Essence 1.6, Placa OVP0524, de cor prata, ano 2014, Código RENAVAM n.o 00598811605; bem como (iii) a condenação do Estado à repetição do indébito tributário. Os autos vieram redistribuídos e conclusos no dia de ontem, às 19h23min. É o relatório. II – FUNDAMENTOS Antes de o Juízo imergir no pedido antecipatório, mostra-se necessário dirimir uma questão preliminar relevante. II.1 – Do pedido de concessão da Justiça Gratuita O autor formulou pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária. Tal pleito merece ser deferido, à vista dos documentos anexados aos autos, os quais autorizam inferir que o requerente vivencia um cenário de hipossuficiência econômica, bem como levando-se em conta o previsto no art. 98 e ss. do CPC/2015. Doravante, passa-se a apreciação do pedido de tutela provisória. II.2 – Do pedido de Tutela Provisória Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A controvérsia jurídica do caso sob apreciação diz respeito à (im)possibilidade de o autor usufruir de isenção de pagamento do IPVA incidente sobre a propriedade do veículo modelo Fiat Siena Essence 1.6, Placa OVP0524, de cor prata, ano 2014, Código RENAVAM n.o 00598811605. A petição inicial veio acompanhada de documentos que fornecem indícios suficientes de que o autor possui diagnóstico de TEA. Além disso, é cediço que a Lei Distrital n.o 6.466/2019 garante a isenção de pagamento do IPVA sobre “o veículo de propriedade de pessoa com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, síndrome de Down ou autismo, aplicando-se a conceituação prevista na legislação do ICMS para essas deficiências;” (art. 2o, V). Contudo, examinando os documentos de id. n.o 2564143329 e n.o 256414327, nota-se que, aparentemente, o titular do veículo automotor é a pessoa de Viviane Souza Pinto (a qual é mãe e representante processual de D. G. P.). A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) é no sentido de que nos termos do art. 111, II, do Código Tributário Nacional, a isenção de IPVA prevista no artigo 2o, V, da Lei Distrital n.o 6.466/2019 deve ser interpretada restritivamente, não sendo possível estender o benefício fiscal a veículos de propriedade de terceiros, ainda que sejam pais ou responsáveis legais de menores portadores de deficiência reconhecida pela norma de regência (6a Turma Cível, Processo n.o 0710775-76.2024.8.07.0016, Acórdão n.o 1932448, rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 16/10/2024; 8a Turma Cível, Processo n.o 0715366-75.2024.8.07.0018, Acórdão n.o 1982878, rel. Des. Cármen Bittencourt, j. 25/03/2025). Levando em conta que o CPC estabelece que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.” (art. 926, caput), infere-se que não é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Assim, à míngua de um dos pressupostos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, (i) concedo o benefício da gratuidade judiciária em favor do autor; mas, por outro lado, (ii) indefiro o pedido de tutela provisória de urgência satisfativa. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. No agravo de instrumento (ID 79060085), a parte agravante formula o pedido de efeito suspensivo: “determinando a imediata suspensão das parcelas vencidas e vincendas do IPVA, bem como a suspensão da inclusão do nome do agravante na dívida ativa, até o julgamento final;” (p. 9). Com relação ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, afirma que “No caso concreto, a agravante corre o risco de ter seu nome incluído na dívida ativa e, consequentemente, sofrer graves restrições patrimoniais e financeiras, tais como inscrição em cadastros de inadimplência e o bloqueio de bens. A inclusão na dívida ativa pode ser ainda fundamento para medidas constritivas, como a penhora, agravando a situação do menor e de sua família, sendo a cobrança e seu inadimplemento impede a emissão do CRLV anual, fazendo com que o autor transite com o veículo em desacordo com o Artigo 232 do Código de Trânsito brasileiro” (p. 4). Sobre a probabilidade do direito, alega ser “possível destinação dos recursos financeiros para o tratamento adequado é essencial não só para garantir a continuidade da terapia necessária, mas também para assegurar que a agravante tenha acesso a uma vida digna e à possibilidade de desenvolvimento de suas habilidades” (p. 5) Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Sobre a plausibilidade do direito, a Corte Especial do STJ estabeleceu ser possível, em caráter excepcional, relativizar a regra da impenhorabilidade do salário para pagamento de dívida, desde que preservado valor que assegura subsistência digna para o devedor e sua família. Assim, ficou configurada a possibilidade de afastar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor (ERESP 1.874.222/DF). Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a responsável legal e fiscal pelo veículo é a genitora da deficiente, sendo sua obrigação adimplir com as dívidas fiscais a tempo e modo. Nesse aspecto, não há dano irreparável ou de difícil reparação porque a dívida alegada já existia antes do ajuizamento da ação na origem, de modo que eventual sanção pecuniária por parte do ente distrital decorre da inércia da própria parte em adimplir seus débitos. Sobre o fundado receio de dano irreparável, o art. 111, II, do Código Tributário Nacional impõe a interpretação literal às normas que concedem isenção tributária, vedando-se a ampliação subjetiva do benefício por analogia ou interpretação extensiva. Nesse aspecto, A concessão de isenção de IPVA exige a titularidade do veículo pela pessoa com deficiência ou por seu curador, conforme interpretação literal da Lei Distrital no 6.466/2019, de modo que a mera utilização do veículo para pessoa com transtorno do espectro autista não supre o requisito legal da propriedade, sendo insuficiente para gerar direito à isencão (Acórdão 2036269, 0715860-37.2024.8.07.0018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 07/09/2025). Por isso, INDEFIRO a tutela de urgência. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazoar no prazo legal. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator